Tribunal: TJPA
Processo: 0803179-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803179-19.2017.8.14.0301

APELANTE: CEBRASPE, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARÁ SOB RESPONSABILIDADE DA CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DA NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO POR CARTÓRIO DA CERTIDÃO QUE ATESTOU APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
DA PÓS-GRADUAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. NECESSÁRIA. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

A jurisprudência pátria, antes mesmo da Lei nº.

13.726/18, já havia pacificado o tema no sentido de que as cópias de documentos públicos prescindem de autenticação, cabendo à parte contra a qual foi produzida a prova impugnar a veracidade de seu conteúdo, transferindo-se a ela o ônus da prova, nos termos dos artigos 429 e 430 do Código de Processo Civil.

2.

O direito resta demonstrado, posto que a candidata apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública, com carga horária de 399 horas (id. 5650621 - Pág. 10/13) em conformidade com o disposto no item 10.3. “c” do edital.

3.

Não há como desconsiderar o título apresentado, em respeito aos princípios da legalidade e razoabilidade, uma vez que guarda congruência com a área a qual concorre.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 1º/11/2021 até 08/11/2021

Belém, 08 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0803179-19.2017.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS.

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

ADVOGADO: DANIEL BARBOSA SANTOS- OAB/DF Nº 13.147

APELADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.

ADVOGADO: GUSTAVO DE QUEIROZ HENRIQUE - OAB/PA Nº. 27.807.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AYAMY DA COSTA MIGIYAMA
.

Narra a inicial que, a impetrante, aqui apelada, se inscreveu para o concurso público para o preenchimento de cargos de nível médio e superior do Tribunal de Contas do Estado do Pará-TCE, para o cargo nº. 28, qual seja, auditor de controle externo- área: fiscalização- especialidade: Engenharia Ambiental e Sanitária.

Aprovada para a fase de análise de títulos, não teve atribuída a pontuação referente ao certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, assim como a aprovação em concurso público na área em que concorre.

Por tais fatos, requereu a concessão da segurança para a atribuição da pontuação devida, nos termos das alíneas “C” e “D” do item 10.3 do Edital do Concurso Público do TCE/PA.

Apreciado o pedido o Juízo de Piso concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, ratifico os termos da liminar e concedo a segurança e determino que os Impetrados atribuam à Impetrante as pontuações previstas no subitem 10.3, “c” e “d”, do Edital referente aos campos “conclusão decurso de pós-graduação em nível de especialização na área a que concorre”; e, “aprovação em concurso público para cargo na mesma área a que concorre”, com a consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, ao Cargo 28:Auditor de Controle Externo, Área: Fiscalização, Especialidade: Engenharia Ambiental e Sanitária, do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Inconformado, o Estado do Pará apelou da decisão, oportunidade em que afirma a impossibilidade em se atribuir a pontuação requerida à apelada, uma vez que o MBA em Gestão de Projetos na Administração Pública, não está inserida nas atribuições do cargo para o qual concorreu, já que são de controle externo, que em nada se relaciona com o objeto do curso.

Quanto aos documentos entregues, não há como considerá-los, já que não foram autenticados, conforme exigência do item 10.7 do edital.

Diz o Estado do Pará que agir de forma contrária atenta ao princípio da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da inalterabilidade do edital.

Afirma que, o ato de não conferir pontuação aos pretensos documentos só fez prestigiar o caráter objetivo do certame e o princípio da vinculação ao edital. Assevera ao referir que não há nada de arbitrário ou ilegal a ser sanado, pois na avaliação dos documentos dos candidatos convocados para tomar posse no concurso a que se submeteu o apelado, foram aplicadas as regras do edital na exata forma pela qual foram previstas

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua totalidade.

O CEBRASPE também interpôs recurso, no qual afirma que a apelada, ao realizar a inscrição, aderiu às normas que regem o certame, devendo cumpri-las, não podendo as disposições editalícias e a Administração Pública serem flexíveis às

particularidades de cada candidato, sob pena de se ofender o princípio da isonomia.

O recorrente não aceitou a documentação referente ao curso de pós-graduação em nível de especialização, uma vez que a documentação apresentada não atestou o curso na área a que concorre no certame, nos termos definidos em edital, a apelada apresentou, tão somente, o histórico escolar referente ao curso de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública, deixando de encaminhar a declaração de conclusão da pós-graduação, em desacordo com os subitens 10.9.2 e 10.3, alínea C, do edital de abertura.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do apelo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma terem as apelantes admitido, expressamente, a falha durante a análise da etapa de prova de títulos, reconhecendo a procedência do pedido no que se refere a atribuição dos pontos previstos na alínea “D” do subitem 10.3 do Edital.

Assevera que ocorreu a preclusão para eventual e futura discussão, o que enseja, inclusive, na impossibilidade de alteração quanto à pontuação prevista na alínea “D” do subitem 10.3 do Edital nº 01/2016-TCE/PA, uma vez que este ponto já foi objeto de apreciação final de mérito por ocasião da prolação da sentença de piso, e sobretudo, porque a apelante em seu petitório recursal confessa de modo inequívoco a procedência do pedido da apelada, sendo aplicável os termos do artigo 507, do CPC

Diz a apelada que, apresentou todos os certificados comprovando a expertise na área, em especial o certificado de conclusão do curso de Pós-graduação em nível de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública com carga horária total de 399 horas

É nítido que a comprovação de conclusão da especialização tal como apresentada pela apelada guarda inseparável relação com as atividades inerentes àquelas ocupadas pelo servidor público no exercício de suas funções, razão pela qual não poderia ser desconsiderada pela banca organizadora do certame para fins de pontuação.

Fala restar evidente que o curso de pós-graduação em nível de especialização na modalidade de Gestão de Projetos na Administração Pública é aplicável a qualquer tipo de formação superior, e por óbvio, se adequa perfeitamente ao previsto na alínea “C” do subitem 10.3 do Edital nº 01/2016-TCE/PA fazendo jus a apelada também a pontuação relativa a este tópico.

Em razão dos argumentos, requer a manutenção da sentença.

Manifestou-se o membro do
Parquet
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja atribuída a pontuação, tão somente, em relação à aprovação em concurso público.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia, sobre a obrigação do avaliador atribuir à apelada as pontuações referentes à aprovação em concurso público e à conclusão em curso de pós-graduação.

Pois bem.

I)

DA NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO POR CARTÓRIO DA CERTIDÃO QUE ATESTOU APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

A jurisprudência pátria, antes mesmo da Lei nº.

13.726/18, já havia pacificado o tema no sentido de que as cópias de documentos públicos prescindem de autenticação, cabendo à parte contra a qual foi produzida a prova impugnar a veracidade de seu conteúdo, transferindo-se a ela o ônus da prova, nos termos dos artigos 429 e 430 do Código de Processo Civil.

Aos autos foi juntada declaração emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em que atesta ter a apelada sido nomeada em virtude de aprovação em concurso público, para o cargo de nível superior de Técnico em Gestão de Meio Ambiente- Engenharia Ambiental, documento devidamente autenticado pela citada Secretaria, o que lhe confere fé pública e dispensa qualquer autenticação realizada por cartório (id. 5650621 - Pág. 30).

No presente caso, contudo, os apelantes restringiram-se a alegar a ausência da formalidade, sem atacar o seu conteúdo, motivo pelo qual não merece prosperar tal argumento.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

ARE 956921

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
17/08/2016

Publicação:
22/08/2016

Decisão

Destaco do acórdão recorrido, a fim de melhor delimitar o presente âmbito recursal: “No caso, o litígio diz respeito à prova de títulos, eis que a apelante apresentou a cópia da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil sem a devida autenticação, quando, em verdade o edital exigia a documentação em sua forma original e uma cópia autenticada em cartório. No entanto, creio que em matéria de concurso, onde o objetivo da Administração é selecionar os mais aptos, o importante não é apenas a mera formalidade estabelecida nas normas editalícias. A apresentação de título em concurso público tem como finalidade valorar a experiência profissional e a capacitação daquele que busca acesso ao cargo público. Muito embora a agravante haja contrariado a referida prescrição editalícia, ao apresentar documento sem a devida autenticação em cartório, é de ser considerado que, de outra parte, ela comprova nos presentes autos a autenticidade do documento, com a certidão original da OAB, apresentada em recurso administrativo, que por si só, tem a finalidade de justificar a informação. Dentro dessa ordem de ideias, desborda do razoável a interpretação restritiva que inibe em se apreciar

Outras ocorrências

Decisão (3)

RE 1178770

Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento
: 13/12/2018

Publicação:
01/02/2019

Decisão

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SIGNATÁRIO. FÉ PÚBLICA DOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ÓRGÃO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA IRRAZOÁVEL. 1. A exigência de reconhecimento de firma para dar validade aos documentos públicos apresentados é irrazoável. Como bem salientado pelo juízo a quo, o reconhecimento de firma não é capaz de dar veracidade ao conteúdo do documento, sendo

Outras ocorrências

Decisão (4)

Ademais, a parte apelada observou ao item 10.3”d” do edital, que estabelece a atribuição de pontuação às aprovações para o mesmo cargo para o qual concorre, que no caso, é engenheiro ambiental e sanitário. Como se depreende da disposição editalícia:

Aprovação em concurso público na Administração Pública ou na iniciativa privada,
para empregos/cargos na área a que concorre

0,30

0,30

Portanto, válida a aprovação demonstrada e apta a atribuir a pontuação de direito.

II)

DA PÓS-GRADUAÇÃO
.

Na vertente, tem-se a análise do cumprimento das disposições do edital que disciplina o certame. O que se tem, em verdade, é o princípio da vinculação do instrumento convocatório sendo prestigiado, uma vez que não só o candidato interessado em ingressar no serviço público (via concurso) deve atentar as regras definidas no edital, como também, a própria Administração Pública não deve se distanciar delas. Assim é que tanto a Administração quanto o candidato estão atrelados às disposições do edital. Portanto, não se tem qualquer interferência sobre o mérito do ato administrativo, ao contrário, nada mais é do que a avaliação da legalidade do ato praticado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior é bem clara, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITANHOMI/MG. CONTEÚDO DAS QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1.
A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade
, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário em caso de descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões. 2. No caso, a matéria cobrada nas questões 36, 37 e 55, da prova objetiva, realmente não consta do conteúdo programático do concurso público para o qual concorreu o ora recorrente, sendo de rigor a sua anulação.

3. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.
grifei

(AgInt no RMS 48.969/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

O direito resta demonstrado, posto que a candidata apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública, com carga horária de 399 horas (id. 5650621 - Pág. 10/13) em conformidade com o disposto no item 10.3. “c” do edital:

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360h/a na área a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização, desde que acompanhada de histórico escolar.

0,275

0,55

Ainda demonstrou que, a especialização a qual cursou, está de acordo com área a qual concorre, pois da declaração emitida pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará, tem como objetivo:

Corroborando com a mesma descrição, a Associação do Profissionais de Engenharia Ambiental do Pará, descreveu como competência da especialização cursada ao Engenheiro Ambiental:

As atribuições descritas tanto pela Escola de Governança quanto pela Associação em relação à pós-graduação, preenchem à descrição sumária das atribuições do cargo, como se vê do id. 5650616 - Pág. 12:

Destarte, não há como desconsiderar o título apresentado, em respeito aos princípios da legalidade e razoabilidade, uma vez que guarda congruência com a área a qual concorre.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 18/11/2021